Tribunal: STF
Processo: RE 1594197
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário sobre questão já examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 669.069 RG/MG — Tema 666 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: 

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Posteriormente, ao julgar embargos de declaração no citado precedente, foi assinalado que a tese fixada abrange apenas os ilícitos civis em sentido estrito, conforme se verifica no seguinte trecho do voto condutor:

Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio.
[...]
De outra monta, a leitura dos precedentes prolatados por esta Corte que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada no julgado embargado, que, conforme já esclarecido, aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado.

Por oportuno, destaco decisões em que o referido entendimento, assentado no Tema 666 da Repercussão Geral, foi aplicado a casos como o ora em análise, em ações de ressarcimento motivadas pela prática de fraude previdenciária, para afastar a ocorrência de prescrição: RE 1.577.491/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/11/2025; ARE 1.593.765/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/4/2026; ARE 1.573.292/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/10/2025; e RE 1.416.037 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/4/2023.

Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator